Tribunal: TJDFT
Processo: 0715451-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS COMUNS E CONSIGNADOS. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. ANÁLISE DAS DEDUÇÕES EFETUADAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO COMPROVAÇÃO DE PLANO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a tutela provisória vindicada pela parte autora, ora agravante, consubstanciada na pretensão de limitar os descontos relativos a operações de crédito de empréstimos comuns e consignados contratadas com as rés, ora agravadas, ao percentual de 30% (trinta por cento) de seus rendimentos líquidos.
2. O c. STJ, no julgamento do Tema n. 1.085, em 9/3/2022, firmou o entendimento de ser inaplicável aos descontos autorizados diretamente em conta corrente a norma prevista no art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que estabelece limitação percentual sobre a remuneração líquida para os descontos em folha do consumidor/mutuário.
3. A verificação da natureza dos empréstimos contratados (consignados ou comuns) e da proporção dos descontos efetuados em relação à renda do agravante, a fim de aferir a legalidade das deduções efetuadas, nos limites estabelecidos pela legislação e pelo tema 1.085 do c. STJ, demanda a investigação mais profunda do mérito da questão, não recomendada no juízo sumário de cognição.
4. Não evidenciada, de plano, a probabilidade do direito, mostra-se escorreita a decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada, motivo pelo qual deve ser mantida.
5. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.